Tribunal: TJPA
Processo: 0807938-17.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10202 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807938-17.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA, ROSILETE DIAS MACIEL

AGRAVADO: CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DECRETO LEGISLATIVO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO AGRAVANTE DO CARGO DE PREFEITO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGADO VÍCIO NO QUORUM QUE NÃO DEMONSTRA DE PLANO O RESULTADO DIVERSO PRETENDIDO PELO AGRAVANTE. ANULAÇÃO DO DECRETO E REINTEGRAÇÃO DO RECORRENTE JÁ DETERMINADA POR MOTIVO DIVERSO EM OUTRO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DO PERIGO DE DANO NECESSÁRIO AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de urgência para que seja anulado o Decreto Legislativo nº 001/2021-CMC da Câmara Municipal de Chaves e determinada a recondução do primeiro Agravante ao cargo de Prefeito do Município de Chaves.

2.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15. A medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

3. A concessão da medida de urgência encontra óbice na inexistência da probabilidade do direito, pois apesar dos argumentos do Recorrente acerca da irregularidade no afastamento de dois vereadores, não há comprovação de que a manutenção dos parlamentares no cargo modificaria o resultado do julgamento que acarretou a edição do Decreto de afastamento do primeiro Agravante do cargo de prefeito.

4. Não há o risco de dano grave necessário ao deferimento da tutela de urgência, pois constata-se que o Decreto Legislativo impugnado pelo Recorrente, já foi suspenso por força do efeito suspensivo deferido no Agravo de Instrumento nº 0806461-56.2021.8.14.0000, por motivo diverso ao discutido na presente demanda, já que naquele recurso, a suspensão decorreu de possível irregularidade no procedimento de votação na sessão de julgamento.

5.
Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0807938-17.2021.8.14.0000 - PJE), interposto por JOSÉ RIBAMAR SOUSA DA SILVA e ROSILETE DIAS MACIEL contra CÂMARA MUNICIPAL DE CHAVES
,
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única de Chaves, nos autos Ação Ordinária (processo nº 0800150-98.2021.8.14.0016 - PJE) ajuizada pelo Agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Ante o exposto, com arrimo na fundamentação supra e nos elementos adunados aos autos, CONCEDO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência para:

i) tornar sem efeito a Ata da Mesa Diretora nº 008/2021 e o Edital de Convocação de Suplente de Vereador nº 002/2021, os quais, respectivamente, aplicaram a sanção disciplinar de suspensão temporária do exercício do mandato pelo prazo de 6 (seis) meses à Vereadora ROSILETE DIAS MACIEL, bem como convocaram o vereador suplemente o Sr. Admilson de Sousa Alves, Partido Progressista (PP), para tomar posse no lugar da vereadora então afastada;

ii) DETERMINAR a imediata recondução, ao Cargo de Vereadora do Município de Chaves, da Sra. ROSILETE DIAS MACIEL (...)

Na origem, os Agravantes objetivam a anulação da Ata da Mesa Diretora nº 008/2021 e Edital de Convocação de Suplente de Vereador nº 002/2021, os quais, respectivamente, aplicaram a sanção disciplinar de suspensão temporária do exercício do mandato pelo prazo de 6 (seis) meses à primeira Agravante, Vereadora ROSILETE DIAS MACIEL, bem como o segundo ato da Câmara convocou o Sr. Admilson de Sousa Alves, Partido Progressista (PP), para tomar posse no lugar da vereadora afastada irregularmente.

Asseveram que em decorrência do afastamento irregular da segunda agravante, houve irregular formação de quórum para votação do Decreto Legislativo 001/2021, originado da Ata da Sessão Extraordinária de Julgamento realizada no dia 03 de julho de 2021, que deliberou pelo afastamento do primeiro recorrente do cargo de prefeito do Município de Chaves.

Diante disto, o primeiro Agravante sustenta que deve ser deferido o pedido para que seja reintegrado ao cargo, diante dos vícios existentes nos atos administrativos que acarretaram na edição do Decreto Legislativo nº 001/2021-MC, que cassou o seu mandato de Prefeito do Município de Chaves.

Aduz que o quórum para o julgamento que acarretou a cassação do seu mandato somente foi possível em razão do afastamento irregular da segunda agravante e de outro vereador, que já teve a ilegalidade do afastamento reconhecida nos autos do processo n º 0800152-68.2021.8.14.0016.

Assevera que o juízo de 1º grau, apesar de reconhecer a irregularidade no ato de afastamento da segunda agravante, deixou de reconhecer que houve ilegalidade na composição do quórum e julgamento do processo que ensejou a edição do Decreto que acarretou a cassação do mandato de prefeito, o que teria ocorrido com a participação de vereadores suplentes convocados de forma indevida, violando o art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67.

Ao
final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O Agravado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão dos Agravantes e requerendo o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser deferido o pedido de urgência para que seja anulado o Decreto Legislativo nº 001/2021-CMC da Câmara Municipal de Chaves e determinada a recondução do primeiro Agravante ao cargo de Prefeito do Município de Chaves.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 e seu § 3º do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque. Neste sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista. É consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz na concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas na mera aparência – ou possibilidade – de o direito existir. (Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, Ed. JusPodivm, 10ª edição. rev. e ampl. 2018. Pág. 483)

No caso em exame, a concessão da medida de urgência encontra óbice na inexistência da probabilidade do direito, pois apesar dos argumentos do Recorrente acerca da irregularidade no afastamento de dois vereadores, não há comprovação de que a manutenção dos parlamentares no cargo modificaria o resultado do julgamento que acarretou a edição do Decreto de afastamento do primeiro Agravante do cargo de prefeito.

Ademais, não há o risco de dano grave necessário ao deferimento da tutela de urgência, pois constata-se que o Decreto Legislativo impugnado pelo Recorrente, já foi suspenso por força do efeito suspensivo deferido no Agravo de Instrumento nº 0806461-56.2021.8.14.0000, por motivo diverso ao discutido na presente demanda, já que naquele recurso, a suspensão decorreu de possível irregularidade no procedimento de votação na sessão de julgamento, tendo sido proferida decisão em 10.07.2021 com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, defiro o efeito ativo, para determinar que, até ulterior deliberação, sejam suspensos os efeitos do Decreto Legislativo n.º 01/2021-CMC, procedendo-se a imediata reintegração do Agravante ao seu cargo de Prefeito Municipal de Chaves/PA.

Desta forma, estando ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, deve ser mantido o indeferimento do pedido de urgência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém (PA), 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023